Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE POLOS E DE PEDIDO. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma demanda anteriormente ajuizada que ainda está em curso. Segundo o artigo 337, §2o, do CPC, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
2. De sua vez, a chamada conexão (ainda que imprópria) somente é admitida nos casos de competência relativa, o que não é o caso dos autos, uma vez que, conforme relatado, um dos feitos tramita em uma das Varas de Fazenda Pública e o outro em um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, situação assim jungida à competência absoluta dos referidos juízos.
3. Logo, na hipótese de o julgamento de uma das causas influir no julgamento da outra, há de se examinar à questão à luz de eventual ou possível relação de prejudicialidade entre as causas, a ensejar a suspensão na forma do art. 313, V, "a", do CPC.
4. "A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imunizá-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade" (REsp n. 1.687.862/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2018, DJe 24/9/2018).
5. Recurso conhecido e desprovido.